Tribunal: TJMT
Processo: 1004281-78.2023.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004281-78.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEIDIANE MONTEIRO DE SOUZA - CPF: 047.255.181-74 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a

TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004281-78.2023.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrida:
LEIDIANE MONTEIRO DE SOUZA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, condenando o reclamado ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS referentes ao período trabalhado entre 2018 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação temporária da reclamante e a existência de excepcional interesse público; (ii) determinar se houve unicidade contratual ou se os vínculos configuram relações jurídicas distintas; (iii) definir se a reclamante possui direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo decorrente da contratação temporária exige a comprovação da necessidade excepcional de interesse público, ônus que recai sobre o ente público contratante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de demonstração da necessidade temporária e do excepcional interesse público configura descumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 37, IX, da CF/88, tornando nulo o contrato administrativo firmado.

A sucessiva prorrogação dos contratos temporários descaracteriza a natureza transitória da contratação e desvirtua a exceção prevista na Constituição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88, a nulidade do contrato não afasta o direito da reclamante ao recebimento do FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Não tendo o reclamado comprovado o recolhimento do FGTS durante a vigência dos contratos, impõe-se a condenação ao pagamento da referida verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária pela Administração Pública exige comprovação do excepcional interesse público e da necessidade transitória do vínculo, sendo vedadas sucessivas prorrogações que descaracterizem sua natureza temporária.

A nulidade do contrato temporário firmado sem a observância dos requisitos constitucionais e legais não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; CPC, art. 373, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000625-79.2024.8.11.0006, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 24.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 271931364, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial
para

declarar a nulidade d
os contratos temporários
sub judice.

Ainda,

condenou

o reclamado ao

pagamento
de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta,
correspondente ao percentual devido a título de FGTS
,
de

2018 a 2020,

referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito
,
deduzindo as verbas eventualmente já pagas
,
com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Validade da contratação da reclamante - Caráter temporário configurado;

2)

Inexistência de unicidade dos contratos temporários firmados entre as partes – Relação jurídico administrativo
;

3)

Ausência de direito ao recebimento do FGTS.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente a pretensão autoral.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença
não
merece reforma.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto à parte reclamada compete demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos desse direito.

No caso concreto, a reclamante comprovou, por meio das fichas financeiras anexadas aos autos, ter sido contratada temporariamente pelo demandado para exercer a função de
auxiliar de serviços gerais
, nos períodos de
22/03/2018 a 11/01/2019, 11/04/2019 a 20/12/2019, e 10/03/2020 a 06/12/2020
(IDs 180699412/180699414).

Por outro lado, na contestação apresentada, o município permaneceu inerte, deixando de demonstrar a necessidade da contratação temporária e o excepcional interesse público,
não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório
.

A Lei Municipal no 1.931/2005, com as atualizações introduzidas pela Lei 2.986/2021, estabelece que as contratações por prazo determinado devem observar o limite máximo de
24 (vinte e quatro) meses ou 12 (doze) meses
, a depender das particularidades do caso concreto. A propósito:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

I - assistência a situações de calamidade pública ou emergência;

II - combate a surtos endêmicos;

III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação ou segurança pública;

IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;

V - admissão de pessoal, em regime de substituição;

VI - atendimento de convênios e contratos firmados com a União, Estados, Municípios, suas autarquias e fundações e com organizações não governamentais que prestam relevantes serviços de interesse público, como por exemplo: CERDAQ, APAE, ABRIGO DOS VELHOS, e outros, e com os organismos internacionais.

§ 1o A situação de emergência, caracterizada no inciso I, é definida pela situação que possa comprometer a administração pública em geral, tais como situações de emergência, reconhecidas como tais as seguintes situações: a) que comprometa realização de eventos; b) que possa ocasionar prejuízo à saúde pública, compreendendo entre outras necessidades, o funcionamento dos Postos de Saúde da Família, Postos de Atendimentos Médicos, ambulatórios; c) que comprometa a educação compreendendo entre outras necessidades, recuperação de escolas, carteiras; d) que comprometa à segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e) que comprometa o uso das estradas, vias, pontes, funcionamento de Bocas de Lobos e outras necessidades surgidas em função da ação de enchentes e ou pela estação de chuvas;

§ 2o A contratação mencionada no inciso V deste artigo, destina-se a suprir a necessidade de pessoal em decorrência de licenças, de concessão obrigatória, licença para tratamento de saúde, licença prêmio, licença gestante e adotante, licença para exercer mandato eletivo, licença para o trato de assuntos de interesse particular, afastamentos por sindicância.

Art. 5o
As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no § 2o do art. 2o, observado o
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III, V e VI, e de 12 (doze) meses nos casos dos incisos I, II e IV
. (Redação dada pela Lei no 2986/2021).
(Grifei)

Nesse contexto, resta evidente a indevida prorrogação sucessiva dos contratos temporários firmados pela parte autora, uma vez que excederam o prazo estabelecido na lei municipal.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, prevê a possibilidade de contração temporária de pessoal para suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, constituindo exceção à regra geral da obrigatoriedade de concurso público para o ingresso no serviço público, conforme disposto no inciso II do mesmo artigo.

Da análise dos autos, verifica-se que houve sucessivas prorrogações do contrato temporário da parte autora, situação que desvirtua a finalidade constitucionalmente estabelecida para as contratações por prazo determinado. Tais contratos visam atender a necessidades temporárias e excepcionais de interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, tais instrumentos tornam-se nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88, que dispõe:
§ 2o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESCARACTERIZAÇÃO DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

O vínculo jurídico-administrativo decorrente da contratação temporária deve atender aos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo vedada a sucessiva renovação de contratos que descaracterize a necessidade temporária e excepcional interesse público.
No caso concreto,
restou comprovada a contratação reiterada do recorrido para o mesmo cargo desde 2018, sem a devida observância do caráter transitório, configurando-se a nulidade dos contratos firmados
.

Constatada a nulidade dos contratos temporários, impõe-se o reconhecimento do direito ao FGTS, conforme pacificado pela jurisprudência do STF e STJ
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1000625-79.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (Grifei)

O artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

No presente caso,
restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, tendo em vista as sucessivas prorrogações e a ausência de qualquer prova que demonstre a existência de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período em questão.

Dessa forma, não logrando o reclamado comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência dos contratos temporários sucessivamente renovados, ônus que lhe incumbia, faz jus

a reclamante ao recebimento de tal verba.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na integra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o, contudo, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025